Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-29.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. AMEAÇA. CRIME FORMAL, INSTANTÄNEO E SUBSIDIÁRIO. CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime de estelionato é necessário que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. Constatado que o réu, alegando ter influência em determinada empresa, exigiu da vítima valores excessivos em troca de arrumar-lhe um “emprego”, sendo descoberto, posteriormente, que o réu não tinha qualquer ligação com o êxito da vítima na obtenção do emprego, correta a r. sentença que o condenou pelo crime de estelionato.
2. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo, sendo, pois, irrelevante perquirir acerca do ânimo interno do agente no momento dos fatos, não importando se a ofendida sentiu-se ou não intimidada.
3. Evidenciadas a materialidade e a autoria, pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, da testemunha policial e dos documentos carreados aos autos, incabível a absolvição do réu pelos crimes de estelionato e ameaça.
4. Recurso conhecido e não provido.